Tribunal: TJDFT
Processo: 0704862-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704862-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVAS TECNOLOGIAS EM ALUMINIO LTDA AGRAVADO: VITRON BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Novas Tecnologias em Alumínio Ltda. em face das manifestações judiciais (IDs 55713427 e 55713428) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Vitron Brasília Indústria e Comércio de Vidros Ltda., determinou o adiantamento, pela parte exequente, dos honorários arbitrados pelo administrador judicial. A Agravante sustenta, em síntese, que os honorários cobrados pelo administrador judicial designado pelo Juízo para acompanhar a penhora sobre o faturamento devem ser suportados pela Agravada/Executada. Argumenta que, a ser mantida a determinação ora questionada, a medida constritiva se tornará extremamente onerosa, sobretudo ao se considerar que não necessariamente permitirá a satisfação da dívida. Acrescenta que “não se aceitará qualquer pagamento a administrador judicial para cobrança de valores em execução, sendo que A PENHORA EM DINHEIRO deve ser efetivamente levada e efeito e deverão ser esgotados TODOS OS MEIOS disponíveis para a busca da satisfação do crédito”. Reputa presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, caso assim não se entenda, requer a diminuição da quantia sugerida pela expert (ID 182791105, na origem). É relatório. Decido. Inicialmente, infere-se que a insurgência recursal se dirige contra dois despachos (IDs 55713427 e 55713428). O primeiro determina a manifestação da Exequente a respeito da proposta de honorários apresentada pela administradora judicial (ID 55713427). Assim, verifica-se que o presente recurso, nesse ponto, não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois a situação descrita não se amolda a qualquer das hipóteses contidas no rol do art. 1.015 do CPC/15, uma vez que se cuida de provimento jurisdicional não sujeito a recurso (art. 1.001 do CPC/15). Quanto à outra manifestação judicial (ID 55713428), observa-se que, não obstante ostentar a designação de despacho, possui caráter decisório, porquanto imputa à Exequente o ônus de adiantar as despesas referentes aos honorários do administrador judicial designado pelo Juízo para acompanhar a penhora sobre o faturamento da empresa Executada. Assim, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Confira-se o teor do decisum ora agravado: “Em atenção à petição de ID 184917032, esclareça-se à parte autora que ela própria será a responsável pelo adiantamento dos honorários arbitrados pelo administrador judicial, sendo certo que poderá abater da dívida o valor adiantado. Além disso, ambas as partes deverão dizer se concordam com os referidos honorários, entendendo-se o silêncio como anuência. Saliente-se, ainda, que este Juízo não possui expertise para avaliar o trabalho desenvolvido pelo administrador, o qual, por tal motivo, deverá estabelecer o valor de seus honorários. Feitos os devidos esclarecimentos, ao CJU para intimar ambas as partes a, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a proposta de honorários da administradora judicial apresentada ao ID 182791105, sob pena de anuência tácita. Passado o prazo, voltem conclusos”. Esclareça-se, desde já, diante da aparente contradição exposta pelo Juízo a quo, que o montante adiantado pela parte exequente a título de honorários do administrador judicial poderá, em verdade, ser acrescido ao valor da dívida, haja vista a possibilidade de ressarcimento da quantia eventualmente antecipada ao final da execução. Quanto aos argumentos lançados no recurso, relativamente ao adiantamento dos honorários da administradora-depositária, nomeada nos termos do art. 866, § 2o, do CPC/15, não se verifica, nesta análise prefacial, a plausibilidade do direito da Agravante. Isso porque, conquanto, em princípio, constitua dever da parte executada arcar com a referida verba, a determinação do adiantamento pela parte exequente da despesa processual em comento - a qual será ressarcida ao final do feito - é medida que busca conferir efetividade à constrição requerida e encontra amparo em entendimento jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça, v.g.: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ART. 866, §2o, CPC. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE/CREDOR. PARTE REQUERENTE. ART. 95, CAPUT, CPC. ANALOGIA. PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. DESPESA PROCESSUAL. RESSARCIMENTO AO FINAL. CABIMENTO. AUXILIAR DO JUÍZO. EXPOSIÇÃO. EVENTO FUTURO E INCERTO. INADEQUAÇÃO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. POTENCIAL DE EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO. MELHOR INTERESSE DO CREDOR (ART. 797, CAPUT, CPC). PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de pessoa jurídica que não possua outros bens ou, se os possuírem, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o art. 866, caput, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento da empresa. 2. Para a efetivação dessa penhora, o §2o do daquele dispositivo prevê a atuação da figura processual denominada administrador-depositário, que cuidará de entregar as quantias apuradas em juízo, inclusive com eventuais balancetes e outros documentos contábeis que se mostrarem pertinentes, até a satisfação da obrigação. 3. À míngua de regulamentação específica, tem-se adotado na jurisprudência, para fins de apurar o responsável pelo adiantamento dos honorários devidos ao administrador-depositário (art. 160, caput, CPC), a previsão contida no art. 95, caput, do CPC, apesar de alguma divergência, em ordem a impor ao credor tal despesa, da qual será ressarcido ao final haja vista a natureza jurídica de despesa processual. 4. Ao credor que postulou e teve deferida a penhora de faturamento da empresa em seu favor estará imputada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários, especialmente se, considerado o caso concreto, verificar-se que não lhe trará ônus desproporcional, trará efetividade à execução (art. 797, caput, CPC), além de, por outro lado, evitar expor o profissional que executará a penhora a evento futuro e incerto no caso de inadimplemento pela parte executada e também afastar potenciais profissionais (contadores) do encargo em questão. 5. No caso concreto, a atuação do administrador-depositário importa ainda mais vantagens do que o de ordinário ocorre ao credor, pois postulou e teve deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora em razão de sucessão empresarial irregular, o que também, de algum modo, na prática, será objeto de acompanhamento pelo profissional a ser designado. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1719788, 07006924920238079000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Deve-se ter em mente que a lei processual não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais. Inicialmente, presume-se que o especialista é quem detém a expertise para estipular o quantum necessário pelo serviço. No entanto, se houver fortes indícios de que o valor fixado é desproporcional à demanda, o julgador poderá acolher a impugnação das partes. Trata-se, obviamente, de medida excepcional. Compulsando os autos de origem, constata-se que o montante sugerido pela expert indicada pelo Juízo ainda não foi fixado de maneira definitiva, o que impede, neste momento processual, a avaliação de qualquer critério para cobrança do encargo. Logo, neste juízo de cognição sumária, não se afigura viável, também neste ponto, a plausibilidade do direito invocado no presente Agravo de Instrumento. Também não se evidencia o periculum in mora, uma vez que a única determinação constante na r. decisão agravada foi a intimação das partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários da administradora judicial, sob consequência de anuência tácita. Evidente, portanto, que inexiste urgência a impedir que se aguarde o julgamento de mérito do Agravo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator